Tribunal: CARF
Processo: 10580.726272/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726272/2017-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.358 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo.
INSUMOS ISENTOS. ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Por aplicação da decisão do STF na apreciação do RE no 592.891/SP, em sede de
repercussão geral, que transitou em julgado, cabe o creditamento "ficto" (como se
devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da
Zona Franca de Manaus (ZFM). Observar-se-á que o creditamento na conta
gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime
isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso do Contribuinte em relação a “matérias-primas de produção regional”, e, por voto de
qualidade, em conhecer do recurso em relação aos demais temas, vencidos os Conselheiros
Rosaldo Trevisan, Liziane Angelotti Meira, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen e Vinicius
Guimarães, que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726272/2017-60
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito de crédito de mercadoria adquirida da
Zona Franca de Manaus, na medida em que sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos
do decidido no RE 592.891 e da Nota SEI 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFNME, de
24/06/2020.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-006.747, de 20 de agosto de 2019, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DA
ACUSAÇÃO E/OU DA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIADA OU
PER RELATIONEM.
Utilizar-se das razões do TVF para fundamentar a decisão não é motivo para sua
anulação. Sopesando os argumentos contrários, decidiu o julgador que a razão
estaria com o Fisco, e identificou, no TVF, qual o argumento que sustenta sua
decisão, transcrevendo-o no seu voto. Tivesse decidido que a razão estaria com a
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

defesa, igualmente estaria correto em transcrever o trecho em seu voto, para que
fique claro qual argumento foi acolhido.
Tal técnica de decisão, a fundamentação per relationem, já foi considerada
válida tanto pelo STF quanto pelo STJ, sendo amplamente utilizada em decisões
judiciais.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
O fato de uma classificação fiscal não ter sofrido reclassificação em
procedimentos anteriores não implica sua aceitação pelo Fisco de forma
expressa, a ponto de vincular a Administração Tributária. Para que haja
mudança de critério jurídico, é necessário que, em algum momento, tal critério
tenha sido expressamente fixado pelo Fisco.
PRÁTICA REITERADA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ART. 100,
INCISO III, CTN.
A inexistência de autuações, em procedimentos de fiscalização, por erro de
classificação fiscal, não configura prática reiterada, que exige condutas
comissivas, não sendo extensível às omissivas.
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB.
APLICAÇÃO AO DIREITO TRIBUTÁRIO.
Apesar de se referir, em tese, a todas as leis, e para todos os ramos do Direito, a
LINDB (Lei Ordinária) não pode estabelecer normas gerais para o Direito
Tributário, pois a Constituição Federal, em seu art. 146, inciso III, define que
esta tarefa é reservada à Lei Complementar.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
ISENÇÃO DO DECRETO-LEI No 1435/75. PRODUTOS ELABORADOS COM
MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E EXTRATIVAS VEGETAIS DE PRODUÇÃO
REGIONAL, EXCLUSIVE AS DE ORIGEM PECUÁRIA.
Não procede a tese de que o termo "matéria-prima", contido no art. 6o do
Decreto-Lei n° 1.435/75 designa um conceito amplo e genérico, que abarca tanto
a matéria-prima bruta, que é aquela provinda diretamente da natureza, quanto a
matéria-prima já industrializada.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

Tais matérias-primas são aqueles produtos obtidos de cultivo agrícola, ou de
atividade extrativa vegetal, sem sofrer qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, nos termos do art. 4o do RIPI - 2010,
operações que deverão ocorrer somente após sua entrada no estabelecimento
beneficiado com a isenção.
Conforme determina o art. 111, inciso II, do CTN, interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
KITS DE CONCENTRADOS PARA REFRIGERANTES. TIPI. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários, que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deve ser classificado no código próprio da Tabela de
Incidência do IPI.
RESPONSABILIDADE PELA CLASSIFICAÇÃO FISCAL INDICADA NAS
NOTAS FISCAIS DOS “KITS”. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
O art. 136 do CTN determina que a intenção do agente não deve ser levada em
conta na definição da responsabilidade por infrações tributárias. O fato de ter
agido de boa-fé não permite ao contribuinte se locupletar de crédito ao qual não
tem direito.
A boa-fé do adquirente é sempre levada em conta na graduação da multa de
ofício aplicável pois, caso fosse constatada a intenção do Recorrente de fraudar o
Fisco, ou seja, presente o dolo, outra teria sido a consequencia da sua conduta,
pois incidiria na previsão de multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96.
Assim decidiu o colegiado:
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
acompanhou o relator pelas conclusões no que se refere à aplicação do art. 24 da
LINDB, por entendê-lo não aplicável por razão distinta (especialidade). O
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco registrou sua alteração de
posicionamento no que se refere a classificação das mercadorias em discussão
nos autos, acompanhando o relator.

Intimada a contribuinte apresentou Embargos de Declaração que foram rejeitados
conforme fls 818 e seguintes.

A interessada foi cientificada do Despacho de Admissibilidade de Embargos em
21/01/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl.834, interpôs
tempestivamente Recurso Especial em 04/02/2020, conforme Termo de Solicitação de Juntada,
fl.835, suscitando divergência jurisprudencial, quanto às seguintes matérias:

1 - Da nulidade do v. acórdão recorrido por vício de fundamentação - ausência de
apreciação das provas e argumentos apresentados;
2 - Da nulidade da autuação por ausência de pressupostos de validade;
3 - Da nulidade da autuação por impossibilidade de mudança de critério jurídico;
4 - Da necessidade de aplicação do entendimento inequívoco e definitivo do E.
STF vigente à época dos fatos geradores, o qual foi firmado por meio do RE
212.484;
5 -Da impossibilidade de restrição do princípio da não-cumulatividade do IPI por
meio de atos infralegais;
6 - Da necessidade de interpretação da isenção de IPI concedida a mercadorias
oriundas da Zona Franca de Manaus em conformidade com a gênese de criação da
região, sob pena de esvaziamento do intuito extrafiscal da isenção;
7- Do princípio da não-cumulatividade e do direito ao crédito de IPI nas
aquisições de insumos isentos da Zona Franca de Manaus a luz da jurisprudência
do STF (RE 592.891/SP);
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

8- Da impossibilidade de interpretação restritiva do termo "matéria-prima"
contido nas normas que regem o crédito de IPI no caso de aquisição de matérias
primas oriundas da Zona Franca de Manaus;
9 - Da correta classificação fiscal dos kits concentrados para refrigerantes à luz
das Regras Gerais de Interpretação e das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado;
10 - Da necessidade da convalidação dos créditos apropriados em virtude da
aquisição dos kits concentrados pela Recorrente em função de sua boa-fé.

O Recurso somente foi admitido com relação as seguintes matérias:

4 - Da necessidade de aplicação do entendimento inequívoco e definitivo do E.
STF vigente à época dos fatos geradores, o qual foi firmado por meio do RE
212.484;
5 -Da impossibilidade de restrição do princípio da não-cumulatividade do IPI por
meio de atos infralegais; e
7- Do princípio da não-cumulatividade e do direito ao crédito de IPI nas
aquisições de insumos isentos da Zona Franca de Manaus a luz da jurisprudência
do STF (RE 592.891/SP);
Intimada a Contribuinte apresentou Agravo que foi acolhido para dar seguimento
ao recurso especial relativamente à matéria “impossibilidade de interpretação restritiva do termo
‘matéria-prima’ contido nas normas que regem o crédito de IPI no caso de aquisição de matérias
primas oriundas da Zona Franca de Manaus”.

A Contribuinte novamente apresentou uma peça de defesa que não foi conhecida.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões requerendo não seja inadmitido o
recurso especial quanto à “impossibilidade de interpretação restritiva do termo ‘matéria-prima’
contido nas normas que regem o crédito de IPI no caso de aquisição de matérias primas oriundas da
Zona Franca de Manaus”. No mérito, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a
decisão recorrida.

Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

É o Relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Em sede de contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não conhecimento da
seguinte matéria do Recurso Especial do Contribuinte: Da de interpretação restritiva do termo
‘matéria-prima’ contido nas normas que regem o crédito de IPI no caso de aquisição de matérias
primas oriundas da Zona Franca de Manaus.

Concordo com os termos do Despacho de admissibilidade de fls 1320, que não
conheceu o Recurso do Contribuinte quanto ao tema, senão vejamos:

8- Da impossibilidade de interpretação restritiva do termo "matéria-prima"
contido nas normas que regem o crédito de IPI no caso de aquisição de matérias
primas oriundas da Zona Franca de Manaus
Acórdão n° 201-74.127 (paradigma 1):
Ementa:
IPI - JURISPRUDÊNCIA - I) As decisões do Supremo Tribunal Federal que
fixem, de forma inequívoca e definitiva, interpretação do texto Constitucional
deverão ser uniformemente observadas pela Administração Pública Federal
direta e indireta, nos termos do Decreto no 2.346, de 10.10.97. 2) É legítima a
transferência de crédito incentivado de IPI entre Empresas Interdependentes.
CRÉDITOS DE IPI DE PRODUTOS ISENTOS - Conforme decisão do STF -RE
no 212.484-2 -, não ocorre ofensa à Constituição Federal (artigo 153, § 3o, II)
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

quando o contribuinte do IPI credita-se do valor do tributo incidente sobre
insumos adquiridos sob o regime de isenção. Recurso provido.
Excertos do voto:
Não prevalece a afirmação de que os insumos sofreram processo industrial. Pelo
contrário, consentâneo à legislação citada e pelos textos legais transcritos,
principalmente pelo dispositivo do artigo 6 do Decreto-Lei n' 1.435/75, chega-se
à conclusão que o objetivo colimado pelo Decreto-Lei no 1.435/75 era incentivar
a industrialização de produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional. O incentivo alcança produtos que
sofrem industrialização.
Destaca a decisão recorrida:
IV
–
DA
ALEGAÇÃO
DE
REGULARIDADE
DOS
CRÉDITOS
INCENTIVADOS DE IPI ADVINDOS DE PRODUTOS ELABORADOS COM
MATÉRIAS-PRIMAS
EXTRATIVAS
VEGETAIS
DE
PRODUÇÃO
REGIONAL
O primeiro crédito a que se refere o recorrente é aquele derivado dos filmes
plásticos fornecidos pela Valfilm. Sustenta que a decisão recorrida adota,
equivocadamente, uma interpretação restritiva dos requisitos do artigo 6o do
Decreto-Lei n° 1.435/1975, no sentido de que só fariam jus ao benefício de
isenção de IPI os produtos elaborados com matéria-prima extrativa regional in
natura, de modo que, por consequência, os produtos elaborados com matérias-
primas já processadas ou industrializados não seriam isentos.(...)
O segundo crédito a que se refere o recorrente é aquele derivado da aquisição
de tampas, rolhas, filmes plásticos e filmes SH provenientes das fornecedoras
América Tampas e Arosuco. Defende o recorrente o cancelamento desta parcela
da autuação pois a Fiscalização alega que tais mercadorias são elaboradas
exclusivamente a partir da utilização de insumos de origem mineral, sem,
contudo, apresentar qualquer elemento técnico corroborando tal suposição.
Verifica-se que a decisão recorrida, da análise do artigo 111 do CTN c/c o art.
6o, do Decreto-Lei no 1.435, de 1975, regulamentado pelo art. 95 do RIPI/2010,
entendeu que os produtos elaborados com matérias-primas já processadas ou
industrializados estão evidentemente excluídos do benefício, destacando ainda a
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

decisão que “Apesar dos esforços interpretativos da defesa, não me parece
possível admitir que produtos industrializados possam ser matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais. Tais matérias-primas são aqueles produtos
obtidos de cultivo agrícola, ou de atividade extrativa vegetal, sem sofrer qualquer
operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, nos
termos do art. 4o do RIPI- 2010”.
Destaca ainda a decisão quanto ao segundo crédito que às fls. 187/188 consta
declaração da empresa América Tampas da Amazônia esclarecendo “que não se
aplica a finalidade fabril da empresa produtos elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, citado no artigo 92
(Amazônia Ocidental), inciso III, do RIPI/2002 e sim pelo artigo 69 (Zona Franca
de Manaus) do RIPI/2002”.
Conclui a decisão, quanto à matéria:
(...) não me parece possível admitir que produtos industrializados possam ser
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais. Existem produtos para os quais
é evidente a necessidade de um laudo técnico para verificar sua composição, mas
outros não. Uma lata de refrigerante é, evidentemente, feita de metal. Uma
garrafa de PET, é feita de plástico. Tampas e filmes plásticos são compostos de
plástico, material mineral.
Acrescente-se que a matéria em exame foi objeto do Despacho de Admissibilidade
dos Embargos de Declaração, fls.818/827, através do qual foram rejeitados os
vícios suscitados de omissão e obscuridade quanto à referida matéria.
Sem olvidar-se que a divergência jurisprudencial se caracteriza quando os
acórdãos recorrido e paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem
interpretações divergentes à legislação tributária, das decisões confrontadas
constata-se que o primeiro acórdão paradigma analisou autuação por
aproveitamento de crédito de IPI relativo a aquisições de matéria-prima isenta
produzida por estabelecimento situado na ZFM.
Com efeito, destacou referida decisão a legislação de regência dos incentivos
fiscais, bem como a decisão do STF no Recurso Extraordinário no 212.484-RS à
época reconhecendo o direito ao crédito do IPI do valor do tributo incidente
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

sobre os insumos adquiridos sob o regime de isenção, no entanto não se verifica
na referida decisão fundamentos quanto à interpretação do conceito de matéria-
prima nos termos estabelecidos pelo Decreto-Lei no 1.435/75. Há apenas uma
breve referência ao artigo 6o do citado diploma legal, onde restou enfatizado que
referida norma visa incentivar a industrialização de produtos elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional.
Diferentemente, o acórdão recorrido declinou expressamente a interpretação que
entende cabível quanto ao conceito de matéria-prima disposto no art. 6o, do
Decreto-Lei no 1.435, de 1975, regulamentado pelo art. 95 do RIPI/2010. Desse
modo, embora haja similitude fática nas situações analisadas, não é possível
estabelecer base de comparação para se aferir a existência do dissídio apontado,
uma vez que o paradigma indicado não se manifestou expressamente quanto ao
conceito de matéria-prima disposto no art. 6o, do Decreto-Lei no 1.435, de 1975,
logo não há susbstrato para aferir-se uma suposta divergência com o acórdão
recorrido, quanto ao conceito de matéria-prima tal como arguido pela
Recorrente.
Pelas considerações acima não se constata o dissídio jurisprudencial.

Acórdão n°3402-004.284 (paradigma 2):
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 30/04/2011 a 31/12/2012
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. INSUMOS ORIGINÁRIOS DA ZFM.REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A manutenção do crédito de que trata o art. 6o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.435/75 é
aplicável desde que: a) o produto tenha sido elaborado com matérias primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional; b) o produto tenha sido
adquirido de estabelecimento industrial localizado na Amazônia Ocidental e cujo
projeto (PPB) tenha sido aprovado pelo Conselho de administração da
SUFRAMA; e c) o produto seja empregado pelo industrial adquirente como
matéria prima, produto intermediário ou material de embalagem, na
industrialização de produtos sujeitos ao IPI.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

Inexistente qualquer exigência normativa quanto a quantidade de cada insumo na
composição do produto fabricado, como pretendido pela fiscalização.
Recurso de Ofício Negado.
Excertos do voto:
Atentando-se para o fundamento trazido no Relatório Fiscal da autuação
(efls.2233),observa-se que a fiscalização entendeu que o requisito do ponto (i)
acima não teria sido adimplido integralmente vez que a empresa fornecedora,
fabricante de películas de polietileno (Valfilm Amazônia) adquiridos pela
Recorrente para serem utilizados como matéria prima em seu processo produtivo
de mercadorias tributadas pelo IPI, empregaria o óleo de dendê, matéria-prima
agrícola e extrativa vegetal cultivada na Amazônia Ocidental em projeto
aprovado pela SUFRAMA, na razão de apenas 2% da composição dos produtos
fabricados.
A oposição apenas quanto ao percentual de uso da matéria prima na fabricação
pela empresa industrial localizada na Amazônia Ocidental é evidenciada pela
leitura dos seguintes trechos do Relatório Fiscal grifados no relatório acima,
novamente transcritos abaixo:(...)
Entretanto, essa exigência trazida pela fiscalização ultrapassa o limite
normativo, sendo certo que a própria fiscalização confirmou o adimplementos de
todos os requisitos para o gozo do crédito previsto no art. 237, do RIPI/2010. Ao
contrário do que pretende a fiscalização, inexiste qualquer exigência legal ou
normativa quanto à quantidade de matéria prima que deve ser utilizada no
processo produtivo dos estabelecimentos industriais localizados na Amazônia
Ocidental, mas, tão somente, a sua natureza (agrícolas e extrativas vegetais),
com produção naquela região a ser atestada quando da aprovação do projeto
pelo Conselho de Administração da SUFRAMA (CAS).(destaques não originais).

Também quanto ao segundo acórdão paradigma não se constata divergência
jurisprudencial, visto que a matéria tratada e fundamento relevante para a
análise do recurso de ofício diz respeito à quantidade de matéria-prima utilizada
e não a natureza desta (agrícolas e extrativas vegetais ), fundamento não
utilizado pelo acórdão recorrido, visto que o fundamento relevante que
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

amparou a ratio decidendi da decisão recorrida diz respeito à interpretação
quanto ao conceito de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais definidas
no art. 6o, do Decreto-Lei no 1.435, de 1975.

Diante do exposto não conheço do Recurso Especial do Contribuinte, quanto a
matéria: “Da impossibilidade de interpretação restritiva do termo "matéria-prima" contido nas
normas que regem o crédito de IPI no caso de aquisição de matérias primas oriundas da Zona
Franca de Manaus.”

Do Mérito

Trata o presente processo de Auto de Infração (AI) de IPI. Foi constatado o
recolhimento a menor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no período de 2013 a
2015, em razão da utilização indevida de créditos decorrentes da aquisição de produtos de
empresas localizadas no Estado do Amazonas, por ausência de previsão legal e também por erro
de classificação fiscal dos produtos denominados de kits/concentrados para fabricação de
bebidas.
As matérias trazidas a debate pelo Contribuinte são as seguintes:

1-Da necessidade de aplicação do entendimento inequívoco e definitivo do E.
STF vigente à época dos fatos geradores, o qual foi firmado por meio do RE
212.484;
2- Da impossibilidade de restrição do princípio da não-cumulatividade do IPI
por meio de atos infralegais; e
3-Do princípio da não-cumulatividade e do direito ao crédito de IPI nas
aquisições de insumos isentos da Zona Franca de Manaus a luz da
jurisprudência do STF (RE 592.891/SP).

Vê-se, pelas matérias trazidas, que devemos tratar da discussão acerca da
“Possibilidade de creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos isentos oriundos da
Zona Franca de Manaus”. Quanto à essa discussão, o STF, em sede de repercussão geral, quando
da apreciação do RE 592891, firmou a seguinte tese – tema 322:
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT"

Eis a ementa que restou definitiva:

“TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40,
92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III,
151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA
REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À
ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais
direcionados para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em
prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo,
pois este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade
desta sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a
concretização da finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a
regra da não cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se
compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento
diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade,
do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário desprovido.”

Essa decisão transitou em julgado em fevereiro/2021 – o que, em respeito ao art.
62 da Portaria MF 343/2015 – com alterações posteriores, reflito nesse voto.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

Proveitoso trazer parte do voto do redator Ministro Edson Fachin, tendo em vista
coincidir com o meu entendimento já exposto à época antes da decisão transitada em jugado do
STF (Grifos meus):

“[...]
Ou seja, a partir de uma hermenêutica constitucional sistemática, entendo devido
o aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos provenientes da Zona
Franca de Manaus, porquanto há, na espécie, exceção constitucionalmente
justificável à técnica da não-cumulatividade, pelas razões as quais passo a
expor. Primeiramente, transcreve-se a redação dos artigos constitucionais
pertinentes ao deslinde da causa:
“Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais; (...)
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um
mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à
redução das desigualdades regionais.
§ 2o Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos
por pessoas físicas ou jurídicas; (...)
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
IV - produtos industrializados;
§ 3o O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores; (...)
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área
livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo
prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição. Parágrafo
único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona
Franca de Manaus. (...)
Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Art. 92-A. São acrescidos 50
(cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 92 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.” No plano infraconstitucional, tem-se que o
Imposto sobre Produtos Industrializados encontra disposição nos artigos 46 a 51
do Código Tributário Nacional, reproduzindo-se no que interessa:
“Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados
tem como fato gerador:
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo
51;
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o
produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. (...)
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados. Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado
período, em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos
seguintes.” Em relação à Zona Franca de Manaus, tem-se sua criação na Lei
3.173/1957. Essa área de livre comércio de importação e exportação e de
incentivos
fiscais
especiais
foi
regulada
pelo
Decreto-Lei
288/1967,
“estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro
industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que
permitam seu desenvolvimento, em face dos fatôres locais e da grande distância,
a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos,” como se
depreende do art. 1o, caput, do diploma normativo supracitado.
A esse respeito, convém transcrever os artigos 7o e 9o desse decreto-lei, com a
redação dada pela Lei 8.387/91:
“Art. 7° Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, salvo os bens
de informática e os veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres,
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

suas partes e peças, excluídos os das posições 8711 a 8714 da Tarifa Aduaneira
do Brasil (TAB), e respectivas partes e peças, quando dela saírem para qualquer
ponto do Território Nacional, estarão sujeitos à exigibilidade do Imposto sobre
Importação relativo a matérias-primas, produtos intermediários, materiais
secundários e de embalagem, componentes e outros insumos de origem
estrangeira neles empregados, calculado o tributo mediante coeficiente de
redução de sua alíquota ad valorem, na conformidade do § 1° deste artigo, desde
que atendam nível de industrialização local compatível com processo produtivo
básico para produtos compreendidos na mesma posição e subposição da Tarifa
Aduaneira do Brasil (TAB).
§ 5° A exigibilidade do Imposto sobre Importação, de que trata o caput deste
artigo, abrange as matérias-primas, produtos intermediários, materiais
secundários e de embalagem empregados no processo produtivo industrial do
produto final, exceto quando empregados por estabelecimento industrial
localizado na Zona Franca de Manaus, de acordo com projeto aprovado com
processo produtivo básico, na fabricação de produto que, por sua vez tenha sido
utilizado como insumo por outra empresa, não coligada à empresa fornecedora
do referido insumo, estabelecida na mencionada Região, na industrialização dos
produtos de que trata o parágrafo anterior.
§ 7° A redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente
será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo
Conselho de Administração da Suframa que:
I - se atenha aos limites anuais de importação de matérias-primas, produtos
intermediários, materiais secundários e de embalagem, constantes da respectiva
resolução aprobatória do projeto e suas alterações;
II – objetive: a) o incremento de oferta de emprego na região; b) a concessão de
benefícios sociais aos trabalhadores; c) a incorporação de tecnologias de
produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da
técnica; d) níveis crescentes de produtividade e de competitividade; e)
reinvestimento de lucros na região; e f) investimento na formação e capacitação
de recursos humanos para o desenvolvimento científico e tecnológico. § 8° Para
os efeitos deste artigo, consideram-se: a) produtos industrializados os resultantes
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

das
operações
de
transformação,
beneficiamento,
montagem
e
recondicionamento, como definidas na legislação de regência do Imposto sobre
Produtos Industrializados; b) processo produtivo básico é o conjunto mínimo de
operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva industrialização
de determinado produto. (...)
Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as
mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu
consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território
Nacional.
§ 1° A isenção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus que devam ser internados em outras
regiões do País, ficará condicionada à observância dos requisitos estabelecidos
no art. 7° deste decreto-lei.
§ 2° A isenção de que trata este artigo não se aplica às mercadorias referidas no
§ 1° do art. 3° deste decreto-lei.” (grifos nossos) Nesse ponto, da legislação se
haure clara diferenciação entre o Imposto de Importação e o Imposto sobre
Produtos Industrializados, tendo em conta suas distintas funções extrafiscais de
regulação do comércio exterior e da cadeia produtiva industrial,
respectivamente, como fiz constar em meu voto no RE-RG 723.651, de relatoria
do Ministro Marco Aurélio. No mesmo dia da edição do DL 288/67, veio a lume o
Decreto-Lei 291/67, que “estabelece incentivos para o desenvolvimento da
Amazônia Ocidental da Faixa de Fronteiras abrangida pela Amazônia”,
notadamente com benefícios fiscais relativos ao Imposto de Renda, a despeito
deste tributo ter finalidade precipuamente arrecadatória. No plano
supranacional, o Código Aduaneiro do Mercosul traz a definição normativa de
Zona Franca, para os fins do bloco econômico, em seu art. 126, in verbis :
“Artigo 126 - Definição
1. Zona franca é uma parte do território dos Estados Partes na qual as
mercadorias introduzidas serão consideradas como se não estivessem dentro do
território aduaneiro, no que respeita aos impostos ou direitos de importação.
2. Na zona franca, a entrada e a saída das mercadorias não estarão sujeitas à
aplicação de proibições ou restrições de caráter econômico.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

3. Na zona franca, serão aplicáveis as proibições ou restrições de caráter não
econômico, conforme o estabelecido pelo Estado Parte em cuja jurisdição ela se
encontre. 4. As zonas francas deverão ser habilitadas pelo Estado Parte em cuja
jurisdição se encontrarem e estar delimitadas e cercadas perimetralmente de
modo a garantir seu isolamento do restante do território aduaneiro. 5. A entrada
de mercadorias na zona franca e a sua saída desta serão regidas pela legislação
que regula a importação e a exportação, respectivamente.”
Por conseguinte, depreende-se um arcabouço de múltiplos níveis normativos
com vistas a estabelecer importante região socioeconômica, por razões de
soberania nacional, inserção nas cadeias globais de consumo e produção,
integração econômica regional e redução das desigualdades regionais em
âmbito federativo.
A despeito de sua ressignificação constitucional no curso de décadas da história
republicana brasileira, a relevância da Zona Franca de Manaus persiste, como
se extrai de sua constitucionalização a partir da Assembleia Constituinte de
1987/1988, bem como pelas reiteradas manifestações do Poder Constituinte
Derivado, mediante as Emendas Constitucionais 42/2003 e 83/2014, em
prorrogar a vigência dos incentivos até 2073. Em termos jurisprudenciais, a
importância estratégica referida não foi despercebida por esta Suprema Corte,
tal como se haure do voto do e. Ministro Marco Aurélio na ADI-MC 2.399, de
relatoria de Sua Excelência:
tendo decidido por 6 x 4, de forma favorável ao contribuinte, restando, assim,
fixada a seguinte tese por aquele tribunal: “Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais, constante do artigo 43, parágrafo 2o, inciso III, da CF/88,
combinada com o comando do artigo 40 do ADCT.” Nesse sentido, em respeito
ao art. 62 do RICARF/2015, dou provimento ao recurso especial do sujeito
passivo nessa parte. Cabe trazer que não se aplica para este caso a Súmula
CARF no 18, conforme exposto acima. “Súmula CARF no 18 A aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem tributados à
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

alíquota zero não gera crédito de IPI. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
“A Constituição de 1988 apanhou arcabouço normativo que revelava a Zona
Franca de Manaus como pólo favorável a investimentos, ao deslocamento de
empreendedores, visando, justamente, a ocupar, de forma desenvolvimentista, tão
sensível área do território brasileiro (...) Há de concluir-se que, excetuados tais
bens e outros que pudessem ser destacados em face da necessidade de coibir-se
práticas ilegais ou antieconômicas, todos os demais encontravam-se alcançados
pelos incentivos próprios à qualificação da Zona de Manaus como uma zona de
livre comércio, revelando, então, o citado Decreto-lei, não de forma estática, mas
de forma dinâmica, as circunstâncias, as características referidas no artigo 40 do
Ato das Disposições Transitórias. Vale dizer que a promulgação da Constituição
de 1988 obstaculizou, pelo prazo de vinte e cinco anos, a operação, para menor,
dos incentivos fiscais.” Ademais, esta Corte assentou que o quadro normativo
anterior à vigência da Constituição da República de 1988 constitucionalizou-se
com o advento desta, por força do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, adquirindo, então, natureza de imunidade tributária, de modo que
os benefícios fiscais instituídos antes do advento da nova ordem constitucional
restam mantidos, ainda que haja incompatibilidades com especificidades de
impostos em espécie. Veja-se, a propósito, a ementa da ADI 310, de relatoria da
Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2014:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE ICMS
NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS
INSTITUÍDOS ANTES DO ADVENTO DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE
1998, ENVOLVENDO BENS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. 1.
Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas
interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art. 40
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma de
vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de
incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema
constitucional do ICMS instituído desde 1988, no qual se insere a competência
das unidades federativas para, mediante convênio, dispor sobre isenção e
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, § 2o, inciso XII, letra ‘g’, da
Constituição da República). 2. O quadro normativo pré-constitucional de
incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizouse pelo art. 40 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adquirindo, por força dessa
regra transitória, natureza de imunidade tributária, persistindo vigente a
equiparação procedida pelo art. 4o do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi
atrair a não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias estipulada
no art. 23, inc. II, § 7o, da Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de
mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona
Franca de Manaus. 3. A determinação expressa de manutenção do conjunto de
incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da
legislação préconstitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as
operações de saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena
de se proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por
dispositivo constitucional específico e transitório. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.” (grifos nossos) Em caso idêntico ao
presente, inclusive citado pelo acórdão recorrido, em que se discutiu a
possibilidade de creditamento de insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus,
o Tribunal assentou o direito de crédito por parte do contribuinte de IPI em
relação ao valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de
isenção provenientes da Zona Franca de Manaus.
[...]
Ademais, sumario o presente voto na seguinte proposição: “É devido o
aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos isentos, não tributados
ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de Manaus, por força de
exceção constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade.”

Nesses termos, considerando que, a partir de hermenêutica constitucional
sistemática de múltiplos níveis normativos, a Zona Franca de Manaus ao constituir importante
região socioeconômica que, por motivos extrafiscais, excepciona a técnica da não-
cumulatividade, deve ser reconhecido o direito ao crédito de IPI na entrada de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de Manaus.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

Esta Turma, já sob esta perspectiva, em fevereiro deste ano, julgou Recurso
Especial da PGFN em Processo da mesma AMBEV, tratando do mesmo assunto, tendo decido,
por unanimidade de votos, da seguinte forma (Acórdão no 9303-012.872, de relatoria do ilustre
Conselheiro Valcir Gassen):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008
INSUMOS ISENTOS. ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Por aplicação da decisão do STF na apreciação do RE no 592.891/SP, em sede de
repercussão geral, que transitou em julgado, cabe o creditamento "ficto" (como
se devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos
da Zona Franca de Manaus (ZFM). Observar-se-á que o creditamento na conta
gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime
isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.

No dispositivo ao final do Voto Condutor, é dito o seguinte:

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, por dar-lhe provimento para reconhecer o direito ao
creditamento de mercadoria adquirida da ZFM sob regime de isenção, na medida
em que sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos limites do decidido no RE no
592.891/SP e da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de
24/06/2020.

Aí vê-se a preocupação com a aplicação do RE no 592.891/SP “nos limites do
decidido” pelo STF, limites estes que estão consignados na Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020, que dispensa de recorrer, mas
observadas certas condicionantes, quais sejam:

Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero
ou não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para
fins de aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.

E nem se diga que estas condicionantes são uma “criação da PGFN", pois no Voto
da Ministra Rosa Weber está a referência à alíquota do insumo:

8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na
origem, que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável,
pois no caso de isenção regional, diferentemente da não incidência, existe
alíquota nas operações tributadas realizadas nos demais pontos do território
nacional, de modo que o adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-
região de Manaus (isentos) “nada mais fará do que adotar a alíquota prevista
no direito positivo”, nas palavras de José Eduardo Soares de Melo e Luiz
Francisco Lippo. Também neste sentido, Hugo de Brito Machado.

A correta classificação fiscal e alíquota da TIPI dos insumos adquiridos não foi
objeto de análise pela Turma a quo. Por tal, essa discussão não foi alçada ao nosso
conhecimento, ficando, assim, a cargo da Unidade de Origem, ao executar este julgado, fazer
essa verificação.

À vista do exposto, nesta quaestio, voto por dar provimento ao apelo especial
interposto pelo contribuinte para reconhecer o direito ao creditamento de IPI na aquisição de
insumo adquirido da ZFM sob regime de isenção, na medida em que sua alíquota constante na
TIPI, vigente na data de cada saída (ocorrência do fato gerador) seja maior que zero, nos limites
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726272/2017-60

do decidido no RE no 592.891/SP e conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.

Do dispositivo

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, para reconhecer o direito ao creditamento de mercadoria
adquirida da ZFM, na medida em que sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do
decidido no RE 592.891 e da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de
24/06/2020.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1701
DF CARF MF
Original